Tribunal: TJDFT
Processo: 0750464-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS OPOSTOS POR CODEVEDOR. FUNDAMENTO NÃO REPRESENTATIVO DE EXCEÇÃO PESSOAL. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. ART. 919, § 4o, CPC. ALEGAÇÕES NOVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Incabível a análise de alegações não submetidas ao Juízo de 1o Grau nem abarcadas na decisão recorrida, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Agravo de Instrumento não conhecido nessa parte.
2. O art. 919, § 4o, do CPC, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.
3. A limitação subjetiva prevista no dispositivo mencionado não se aplica à espécie, pois os fundamentos defensivos apresentados pelo codevedor nos Embargos à Execução por ele opostos, os quais foram dotados de efeito suspensivo, não constituem exceção pessoal. Nesse sentido, a concessão do efeito suspensivo aproveita aos Embargos à Execução opostos pelo agravante.
4. Torna-se prejudicado o agravo interno quando ocorre o esgotamento da matéria nele veiculada no julgamento do agravo de instrumento.
5. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e, nessa parte, provido. Agravo Interno prejudicado.